Tribunal: CARF
Processo: 13973.000599/2010-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM DENISE XAVIER
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-16

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 30/06/2008
RELATÓRIO DE CORRESPONSÁVEIS. SÚMULA CARF No 88.
A Relação de Corresponsáveis - CORESP", o "Relatório de Representantes Legais - RepLeg" e a "Relação de Vínculos -VÍNCULOS", anexos a auto de infração previdenciário lavrado unicamente contra pessoa jurídica, não atribuem responsabilidade tributária às pessoas ali indicadas nem comportam discussão no âmbito do contencioso administrativo fiscal federal, tendo finalidade meramente informativa.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. CONTRIBUINTE INDIVIDUAL.
Para o contribuinte individual, entende-se por salário de contribuição a remuneração auferida em uma ou mais empresas ou pelo exercício de sua atividade por conta própria, durante o mês.
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS. CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS. INAPLICABILIDADE.
O art. 7°, XI, da Constituição ao prever a participação nos lucros, ou resultados, desvinculada da remuneração, e, excepcionalmente, participação na gestão da empresa, conforme definido em lei, não contempla todo e qualquer trabalhador, mas apenas os trabalhadores subordinados. A Lei regulamentadora reforça que a participação nos lucros e resultados limita-se expressamente aos empregados.

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13973.000599/2010-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-011.425 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
04 de outubro de 2023
Recorrente
MARISOL SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 30/06/2008
RELATÓRIO DE CORRESPONSÁVEIS. SÚMULA CARF No 88.
A Relação de Corresponsáveis - CORESP", o "Relatório de Representantes
Legais - RepLeg" e a "Relação de Vínculos -VÍNCULOS", anexos a auto de
infração previdenciário lavrado unicamente contra pessoa jurídica, não
atribuem responsabilidade tributária às pessoas ali indicadas nem comportam
discussão no âmbito do contencioso administrativo fiscal federal, tendo
finalidade meramente informativa.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO.
CONTRIBUINTE INDIVIDUAL.
Para o contribuinte individual, entende-se por salário de contribuição a
remuneração auferida em uma ou mais empresas ou pelo exercício de sua
atividade por conta própria, durante o mês.
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS. CONTRIBUINTES
INDIVIDUAIS. INAPLICABILIDADE.
O art. 7°, XI, da Constituição ao prever a “participação nos lucros, ou
resultados, desvinculada da remuneração, e, excepcionalmente, participação na
gestão da empresa, conforme definido em lei”, não contempla todo e qualquer
trabalhador, mas apenas os trabalhadores subordinados. A Lei regulamentadora
reforça que a participação nos lucros e resultados limita-se expressamente aos
empregados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Relatora e Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13973.000599/2010-14
Fl. 214
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-011.425 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13973.000599/2010-14

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Wilsom de Moraes Filho, Ana Carolina da Silva
Barbosa, Guilherme Paes de Barros Geraldi e Miriam Denise Xavier (Presidente).

Relatório
Trata-se de Auto de Infração - AI lavrada contra a empresa em epígrafe, com
lançamento de contribuição social previdenciária da empresa, incidente sobre a remuneração
paga a segurados contribuintes individuais – administradores, não declarada em GFIP, relativa a
valores pagos a titulo de participação nos lucros, nas competências 02/2006, 02/2007 e 02/2008,
apuradas nas folhas de pagamento, conforme Relatório Fiscal, fls. 30/43.
Em impugnação de fls. 105/124, a empresa questiona o relatório de vínculos e, no
mérito, sustenta que a participação nos lucros paga aos administradores é realizada conforme
legislação vigente, que a Lei 8.212/91, art. 28, § 9o, alínea ‘j’ não faz distinção entre empregados
e administradores.
Foi proferido o Acórdão 07-31.910 - 6a Turma da DRJ/FNS, fls. 139/145, com a
seguinte ementa e resultado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/2006 a 28/02/2008
AIOP 37.214.7038 de 20/08/2010.
RELATÓRIO DE VÍNCULOS. INDICAÇÃO DE PESSOAS LIGADAS À
SOCIEDADE.
A mera indicação de pessoas no Relatório de Vínculos não implica em sua sujeição
passiva.
CONTRIBUIÇÃO PARA A SEGURIDADE SOCIAL. OBRIGAÇÃO DA EMPRESA.
CONTRIBUINTE INDIVIDUAL.
A empresa é obrigada a recolher as contribuições a seu cargo, incidentes sobre as
remunerações pagas ou creditadas, a qualquer título, aos segurados contribuintes
individuais a seu serviço.
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS. CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.
As verbas pagas a título de Participação nos Lucros, em desacordo com a legislação
específica, integram o salário de contribuição.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado do Acórdão em 5/8/2013 (Aviso de Recebimento - AR de fl. 149), o
contribuinte apresentou recurso voluntário em 28/8/2013, fls. 151/171, que contém, em síntese:
Preliminarmente, alega nulidade do AI em relação aos seus representantes legais.
Questiona o relatório de vínculos.
No mérito, sustenta que a participação nos lucros paga aos administradores é
realizada conforme legislação vigente, que a Lei 8.212/91, art. 28, § 9o, alínea ‘j’ não faz
distinção entre empregados e administradores e que a participação nos lucros não possui natureza
de retribuição pelo trabalho.
Fl. 215
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-011.425 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13973.000599/2010-14

Aduz que a participação nos lucros dos administradores está disciplinada na Lei
6.404/76, artigos 152 e 190. Cita doutrina e seu estatuto social.
Afirma não haver previsão legal para inclusão do lucro como base de cálculo da
contribuição previdenciária.
Explica que os diretores não empregados, eleitos pelo Conselho de
Administração, são contribuintes individuais que recebem remuneração mensal destinada a
retribuir o trabalho prestado. Disserta sobre a distinção entre lucro e remuneração.
Requer seja julgado procedente o recurso.
É o relatório.
Voto
Conselheira Miriam Denise Xavier, Relatora.
ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário foi oferecido no prazo legal, portanto, deve ser conhecido.

RELAÇÃO DE CO-RESPONSÁVEIS
Esclarece-se que a relação de co-responsáveis anexada aos autos não objetiva
incluir os diretores no pólo passivo do lançamento fiscal. A matéria também se encontra
sumulada pelo CARF:
Súmula CARF no 88: A Relação de Co-Responsáveis - CORESP", o"Relatório de
Representantes Legais - RepLeg"e a"Relação de Vínculos -VÍNCULOS", anexos a auto
de infração previdenciário lavrado unicamente contra pessoa jurídica, não atribuem
responsabilidade tributária às pessoas ali indicadas nem comportam discussão no
âmbito do contencioso administrativo fiscal federal, tendo finalidade meramente
informativa.

SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO
Para os diretores, segurados contribuintes individuais, o lançamento teve por base
o disposto na Lei 8.212/91, artigo 28, inciso III, abaixo transcrito:
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição
[...]
III - para o contribuinte individual: a remuneração auferida em uma ou mais empresas
ou pelo exercício de sua atividade por conta própria, durante o mês, observado o limite
máximo a que se refere o § 5o.

Para os contribuintes individuais, o salário de contribuição equivale à
remuneração auferida, não lhes aplicando o disposto na Lei 8.212/91, artigo 28, § 9o, que
exclui determinadas verbas inerentes a segurados empregados do conceito de salário de
contribuição.
Fl. 216
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-011.425 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13973.000599/2010-14

Assim, quanto aos valores pagos aos diretores, segurados contribuintes
individuais, a título de participação nos lucros, tais parcelas integram o salário de contribuição
destes segurados, conforme dispõe a Lei 8.212/91, artigo 28, inciso III, acima transcrito.
A CR/88, no art. 7°, inciso XI, prevê a “participação nos lucros, ou resultados,
desvinculada da remuneração, e, excepcionalmente, participação na gestão da empresa,
conforme definido em lei”. Tal dispositivo não contempla todo e qualquer trabalhador, mas
apenas os trabalhadores subordinados, como a quase totalidade dos direitos explicitados nos
incisos desse artigo, inteligência reforçada pelo disposto no §4° do art. 218 da Constituição.
A não-incidência prevista na legislação (Lei 8.212/91, art. 28, §9o, ‘j’) é aplicável
tão-somente às participações dos empregados, quando distribuídas em conformidade com a Lei
10.101/2000, que, conforme dispõe nos artigos 2° e 3°, a participação nos lucros e resultados
limita-se expressamente aos empregados.
A participação nos lucros de administradores está prevista na Lei 6.404/76, a qual
regulamenta também a sua forma de pagamento.
O pagamento ou crédito de participação nos lucros de administradores, regida pela
Lei 6.404/76, integra a base de cálculo das contribuições previdenciárias em qualquer caso, por
falta de previsão legal de não-incidência.
Assim, independentemente de constar na Lei 6.404/76 ou no estatuto da empresa
os critérios que tornam possível o pagamento a administradores de participação no lucro, tal
verba integra a remuneração de contribuinte individual, não havendo previsão legal que a isente
da base de cálculo das contribuições sociais para a seguridade social.
Portanto, correto o procedimento fiscal que apurou as contribuições
previdenciárias devidas incidentes sobre os valores pagos aos diretores estatutários, contribuintes
individuais, a título de participação nos lucros.

CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por conhecer do recurso voluntário, rejeitar a preliminar
e, no mérito, negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier

Fl. 217
DF CARF MF
Original